Tribunal: TJBA
Processo: 8002040-77.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002040-77.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON SOUSA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Mérito. Contratos de financiamento celebrados em novembro de 2018 e maio de 2019, com pactuação de juros remuneratórios de 12,49% ao mês no contrato nº 37.933940-2 e de 17,49% ao mês no contrato nº 38.630914-7, taxas aplicadas desde a origem da contratação e responsáveis pela majoração substancial do valor final das parcelas. Distinção conceitual e funcional entre juros remuneratórios, que representam a contraprestação pelo uso do capital, e juros moratórios, devidos apenas em razão do inadimplemento. Possibilidade de revisão contratual em sede de embargos à execução, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Juros remuneratórios que, embora não submetidos à limitação legal de 12% ao ano, revelam-se substancialmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, que era de 6,91% e 6,79% ao mês, respectivamente, caracterizando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. Necessidade de revisão das cláusulas financeiras e de recálculo integral da dívida. Em relação a alegação de venda casada do seguro prestamista, resta claro que a cláusula contratual de facultatividade é insuficiente para afastar a prática abusiva, à luz do art. 39, inciso I, do CDC e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972. Inexistência de prova de que o consumidor teve efetiva liberdade para contratar o financiamento sem o seguro ou com seguradora de sua livre escolha, devendo ocorrer a exclusão dos valores cobrados a título de seguro prestamista do montante executado, com abatimento no saldo devedor ou restituição, conforme apurado em liquidação. Abusividade dos encargos contratuais que descaracteriza a mora, com a determinação de suspensão dos atos executivos, até a apuração de eventual quantum debeatur. Redistribuição dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002040-77.2023.8.05.0103
, em que figura como apelante
NILTON SOUSA FIGUEIREDO
e, como apelada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.